Tribunal: STF
Processo: Rcl 46835
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPEACHMENT DE GOVERNADOR DE ESTADO. RESPEITO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 1.079/1950. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante 46 consolidou o entendimento da CORTE no sentido de que apenas a União possui competência para legislar sobre crimes de responsabilidade, bem como para definir o procedimento a ser aplicado em tais casos, reconhecendo, assim, a impossibilidade de os Estados e Municípios criarem procedimentos próprios quanto à matéria. 



    2. No caso concreto, o Órgão Julgador utilizou apenas da Lei Federal 1.079/1950 - conforme reconhecido pelo próprio Reclamante na petição inicial -, “motivo pelo qual o ato Reclamado não poderia ter incorrido em violação à competência privativa da União para legislar sobre crimes de responsabilidade, já que não aplicou qualquer norma local em desconformidade com a norma federal pertinente” (Rcl 42.161 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020).



    3. O rito procedimental aplicável aos Governadores está previsto nos arts. 74 a 79 da Lei 1.079/1950, o qual não faz referência à necessidade de apresentação de libelo acusatório. Por outro lado, quanto ao procedimento aplicável ao Presidente de República e aos Ministros de Estado, previsto nos arts. 14 a 38 do supracitado Diploma Legal, há previsão expressa da possibilidade de juntada de libelo acusatório (art. 24).



    4. Inexistência de prejuízo. A alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite processual, caracteriza-se como “nulidade de algibeira”. Portanto, “embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao seu direito de alegá-la. (...). Nessa quadra, também se revela incompatível com o princípio da boa-fé processual o reconhecimento de nulidades em qualquer momento processual, sem a possibilidade de se declarar a preclusão” (ACO 847 AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2019).



    5. Agravo regimental desprovido.